Tribunal: STF
Processo: Rcl 63256
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do Processo 0000410-23.2016.5.21.0023, que teria violado a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, o acórdão proferido na reclamação trabalhista nº 0000410-23.2016.5.21.0023 pelo Juízo da 4ª do Trabalho de Mossoró/RN, violou a decisão da ADPF nº 556 da Colenda Corte, ao exigir da reclamante o recolhimento prévio de custas processuais e depósito recursal para recorrer, quando submetido ao regime de execução por precatório. 



    É típico caso de garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal, sendo assim plenamente cabível a presente reclamação.



    A reclamante é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, integrante da Administração Pública Indireta do Estado do Rio Grande do Norte e, obteve o benefício de sujeição ao regime de precatórios, por meio da decisão proferida por esta Colenda Corte na ADPF nº 556, cujo mérito foi julgado em 14/02/2020. 



    Na reclamação trabalhista 0000410-23.2016.5.21.0023, o ora reclamante interpôs Agravo de Petição em face da decisão prolatada pelo Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região que negou seguimento ao Agravo de petição. 



    Em análise ao caso, o Juízo da 4ª do Trabalho de Mossoró/RN equivocou-se em sua interpretação ao deixar de reconhecer a aplicabilidade da equiparação com a Fazendo Publica, deixando assim de processar a execução no regime de precatórios.



    A decisão proferida na reclamação trabalhista violou o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.



    O desembargador ao determinar o pagamento da condenação diretamente, e não por via de RPV/Precatório, pela ora reclamante, por entender que se trata de coisa julgada, desrespeitou a acordão ADPF 556/STF, vejamos a ementa: […]



    A consequência da não submissão, nos presentes autos, da reclamada ao regime de precatórios é a necessidade de prévia e integral garantia do Juízo para que se tenha início qualquer debate na fase executiva, pela via dos embargos à execução.



    […]



    Assim, seria contraditório não aplicar os efeitos da ADPF 556 para todas as ações em curso, mesmo as que porventura tenham transitado em julgado a fase de conhecimento por seu efeito vinculante.”



     



    Ao final, requer que “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar, cassar a decisão do Juiz da 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região proferida na reclamação trabalhista nº que afastou a decisão na ADPF nº 556 para que os pagamentos sejam mediante RPV/PRECATÓRIO” (eDoc. 1).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido pela CORTE nos autos da ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE decidiu que as decisões judiciais que promovam constrições patrimoniais à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte, ora reclamante, seja por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro, estão sujeitas ao regime de precatórios. Eis a ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF 556, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, DJe de 6/3/2020).



    O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região não conheceu do agravo de petição da ora reclamante pelas seguintes razões (eDoc. 4):



    “Trata-se de agravo de petição interposto pela COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, buscando a reforma da sentença proferida pela Juíza Karina Lima de Queiroz, da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró, nos autos da ação de execução promovida por JOSÉ NUNES PEREIRA FILHO. 



    A agravante aduz que o juízo não poderia ter conhecido dos embargos à execução apresentados pelo reclamante pois "conforme estabelece o art. 884, da CLT, os Embargas à Execução, é um apelo que somente o executado poderá interpor, desde que cumpridos seus requisitos". Subsidiariamente, pretende que a execução se processe por meio dos precatórios, em observância ao julgamento proferido pelo STF nos autos da ADPF 556 (ID. 970a51f - pdf 1954).



    […]



    A sentença sobre a qual se operou o trânsito em julgado, ao analisar o regime processual a que estava submetida a CAERN, fundamentou sua decisão no seguinte sentido (ID. 525d898 - pdf 659): 



    "Do regime jurídico aplicável à reclamada 



    Como sociedade de economia mista (Lei 3.742/69), a CAERN é, na forma do art. 5º, III, do Decreto 200/67, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União (ou pessoa política equivalente da federação) ou a entidade da Administração Pública Indireta. 



    As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e como tal, independente da natureza da atividade que exercem, não gozam dos privilégios diferenciados que são concedidos às entidades de direito público. 



    Este é o entendimento adotado reiteradamente pelo TRT da 21ª Região, conforme se vê nos julgamentos do Recurso Ordinário nº 38800-93.2010.5.21.0016, dos Agravos de Petição nº 60700-84.2009.5.21.0011 e 75200-22.2009.5.21.0023, e, mais recentemente, nos Agravos de Petição nº 23900-52.2012.5.21.0011, 68900-50.2009.5.21.0021 e 3300-59.2011.5.21.0006. 



    Assim, sendo a reclamada dotada de personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade de economia mista, está sujeita ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, razão pela qual as prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública não podem lhe ser aplicadas. 



    Dessa forma, rejeito o pedido formulado na contestação." 



    Oportuno consignar que, conforme certidão sob o ID. 687107f - pdf 928, a sentença, que não foi modificada por recurso ordinário, transitou em julgado em 28/08/2017. 



    Neste tema, assim dispõe a Consolidação das Leis do Trabalho: 



    "Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor." 



    Portanto, porque já houve discussão acerca da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública a CAERN e, à época, ficou decidido que estava sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, tendo tal julgamento transitado em julgado, não há como se retomar a apreciação da matéria, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 



    Esclareça-se que a questão debatida nos presentes autos, execução definitiva, deve respeitar a coisa julgada e, por essa razão, não há que falar em regime de precatórios, tampouco em equiparação à fazenda pública, uma vez que a decisão proferida nos autos da ADPF 556/STF, não alcança os presentes autos, principalmente quando o mencionado julgamento somente transitou em julgado em 28/8/2020, três anos após o trânsito em julgado desta ação. 



    Por consequência, não tendo a CAERN garantido o juízo, não merece conhecimento o agravo, por deserção.”



    Nos termos do precedente vinculante acima citado, a CAERN se enquadra no conceito de Fazenda Pública, sendo-lhe aplicável as prerrogativas da Fazenda Pública: isenção do recolhimento de custas processuais/preparo recursal; submissão ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal), entre outros.



    Desta feita, nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a constrição patrimonial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao decidido na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.



    Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas: RCL 41.090, de minha relatoria, DJe de 3/6/2020; RCL 40.902, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/8/2020; RCL 40.277, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/10/2020; RCL 40.316, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 6/11/2020, RCL 41.787, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/10/2020; RCL 43.723 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/10/2020.



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, proferido pelo TRT-21ª Região, nos autos do Processo 0000410-23.2016.5.21.0023, determinando a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios, bem como a observância da isenção de preparo recursal.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente